Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731909-83.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, CRISTINA ROCHA REZENDE, AGROSB AGROPECUARIA S.A., AGROSB AGROPECUARIA S.A. EMBARGADO: AGROSB AGROPECUARIA S.A., MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, CRISTINA ROCHA REZENDE D E S P A C H O A respeito dos dois embargos de declaração apresentados (IDs 70106858 e 70112719), intime-se o respectivo polo adverso para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador